Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713597-60.2023.8.07.0020 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: M. N. L., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: NAYLA NOBRE PAIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DA ANS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Administradora e a Operadora de planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário de plano de saúde, pois compõem a cadeia de fornecimento de serviços, nos termos da cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único e no § 1o do art. 25, ambos do CDC. 2. A Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS n. 195/09 dispõe que cabe às administradoras e operadoras do plano de saúde verificar e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial contratante, bem como a condição de elegibilidade do beneficiário, sob pena de constituir vínculo direto com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. 2.1. Na hipótese em análise, o conjunto probatório aponta a caracterização do plano de saúde como “falso coletivo”, afastando a incidência dos percentuais de reajuste anuais aplicados aos planos coletivos, devendo ser observado os índices de reajustes da ANS para os planos individuais. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 17-A, §2o, inciso II, da Lei 9.656/98, e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/00, defendendo a legalidade dos reajustes realizados no contrato de plano de saúde coletivo. Aduz que a ANS tem competência apenas para fixar o percentual de reajuste dos planos individuais/familiares. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF no 53.701. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, §4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 61551558). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 61932680). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “percebeu-se, nesta Corte Superior, a irregularidade no recolhimento do preparo. Assim, a parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 17-A, §2o, inciso II, da Lei 9.656/98, e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/00. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que "(...) o quadro probatório aponta para a caracterização do plano de saúde como “falso coletivo”, urgindo reconhecer o vínculo direto e individual entre a operadora e a beneficiária Apelada e, por conseguinte, afastar a incidência dos percentuais de reajustes anuais e etários aplicados aos planos coletivos” (ID 57344617). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003